Tribunal: TJSP
Processo: 1023995-36.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação indenizatória. Recurso interposto pelos autores em face de sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não configurado. Provas produzidas suficientes para formação do convencimento do julgador. Seguro instituído pela Lei no. 11.977/09 que possui, entre suas finalidades, assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, em caso de morte e

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação indenizatória. Recurso interposto pelos autores em face de sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não configurado. Provas produzidas suficientes para formação do convencimento do julgador. Seguro instituído pela Lei no. 11.977/09 que possui, entre suas finalidades, assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, em caso de morte e invalidez permanente. Caso em que o valor de R$ 9.510,43 resulta de termo de renegociação de dívida, referente às parcelas pagas com recursos do próprio comprador. Valores que não se consideram quitados com a morte do adquirente. Existência de termo de confissão de dívida, devidamente subscrito por um dos sucessores do comprador falecido. Cobrança de parcelas relativas à diferença de financiamento que possuem previsão em contrato. Ausência de prova de pagamento dos valores em aberto. Possibilidade de retenção das chaves, em tais condições. Pretensões de ressarcimento e de recebimento de indenização que não prosperam. Sentença de improcedência preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33554).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023995-36.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes SONIA
REGINA ALVES CORREA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e JUNIO ANGELO
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
2
VOTO No
: 33554
APELAÇÃO No : 1023995-36.2017.8.26.0032
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.
: SONIA REGINA ALVES CORREA DE SOUZA
E JUNIO ANGELO DE SOUZA
APDO.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
JUÍZA SENTENCIANTE: ADRIANA MOSCARDI MADDI
FANTINI
“APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação
indenizatória. Recurso interposto pelos autores em face de
sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não
configurado. Provas produzidas suficientes para formação do
convencimento do julgador. Seguro instituído pela Lei no.
11.977/09 que possui, entre suas finalidades, assumir o saldo
devedor do financiamento imobiliário, em caso de morte e
invalidez permanente. Caso em que o valor de R$ 9.510,43 resulta
de termo de renegociação de dívida, referente às parcelas pagas
com recursos do próprio comprador. Valores que não se
consideram quitados com a morte do adquirente. Existência de
termo de confissão de dívida, devidamente subscrito por um dos
sucessores do comprador falecido. Cobrança de parcelas relativas
à diferença de financiamento que possuem previsão em contrato.
Ausência de prova de pagamento dos valores em aberto.
Possibilidade de retenção das chaves, em tais condições.
Pretensões de ressarcimento e de recebimento de indenização que
não prosperam. Sentença de improcedência preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.33554).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação indenizatória proposta por SONIA REGINA ALVES
CORREA DE SOUZA e JUNIO ANGELO DE SOUZA em face
de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra
sentença de improcedência (prolatada no dia 23/08/2019 - fls.
450/458). Ônus de sucumbência a cargo dos autores. Honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Nas razões do apelo, os AUTORES
apresentam os fundamentos do pedido de reforma da sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
3
assim resumidos: preliminar cerceamento de defesa, diante do
julgamento antecipado de mérito, quando requerida a produção de
provas; o termo de confissão de dívida é apócrifo, não podendo ser
considerado como prova; há prova do pagamento das parcelas; os
valores devem ser restituídos, ante a ocorrência do falecimento do
adquirente do imóvel; não há inadimplência em relação às parcelas
de juros de obra, pelo que não é licita a retenção de chaves; os
danos morais estão devidamente configurados (fls. 485/511).
O recurso é tempestivo e dispensado o
preparo, porque concedida a gratuidade. Contrarrazões às fls.
515/523.
Registrada
oposição
ao
julgamento
virtual, por parte da apelante (fls. 530/531).
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“SONIA REGINA ALVES CORREA e JUNIO
ANGELO DE SOUZA, qualificados nos autos ajuizaram AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE
DÍVIDA C.C. CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA DAS
CHAVES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
também qualificada, alegando, em síntese, que são os genitores de
Leonardo Angelo de Souza, que na data de 21/10/2014, financiou o
imóvel descrito na inicial, a ser pago através de uma parcela no valor
de R$ 108.177,59, mediante financiamento bancário e o restante,
correspondente ao saldo devedor da unidade imobiliária, no importe
de R$ 9.510,43, em diversas parcelas, no período de 21/10/2014 a
10/10/2016; ocorre que seu filho faleceu em 27/12/2014, vítima de
acidente de trânsito, sendo quitado o financiamento realizado junto
ao banco, no entanto, como o prédio ainda não estava pronto, foram
informados pela requerida que deveriam continuar pagando o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
4
das parcelas contratadas; que não receberam as chaves do imóvel em
janeiro de 2017, como os demais proprietários, exigindo a ré diversos
documentos para fazê-lo, bem como, o pagamento de mais prestações;
que o pagamento das parcelas exigido pela ré era indevido, pois
ocorreu a quitação do financiamento diante do seguro por morte e
invalidez permanente - MIT, que assegura proteção financeira
imobiliária ao devedor, em caso de morte e invalidez, sendo devida a
restituição dos valores pagos. Diante disso, requereu a concessão da
tutela de urgência para a entrega das chaves do imóvel e ao final a
procedência da ação, com a declaração de quitação do bem, a
devolução do indébito no valor de R$ 9.510,43, entrega da escritura e
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
correspondente a R$ 28.110,00 e danos materiais no importe de R$
6.000,00, até a data da propositura da ação, pelo que deixaram de
auferir com o aluguel do imóvel. Juntou documentos (fls. 32/88).
Emenda à inicial às fls. 92/94, com os documentos de fls. 95/96. O
pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, sendo
designada audiência de conciliação prévia nos termos do artigo 334
do CPC (fls. 97/98), a qual restou infrutífera (fls. 185/186). Citada
(fls. 117), a ré apresentou contestação às fls. 187/204, alegando, em
síntese, que não há falar-se em pagamento indevido, uma vez que o
seguro por morte no contrato de financiamento imobiliário não cobre
as parcelas do contrato de promessa de compra e venda, devendo,
portanto, serem assumidas pelos herdeiros do de cujos; que o valor
pretendido pelos autores a título de restituição (R$ 9.510,43) se refere
à renegociação de parcelas mensais em aberto do contrato de
promessa de compra e venda, juntamente com o saldo devedor
resultante da atualização do valor do imóvel; que os autores
assinaram termo de confissão de dívida se comprometendo a pagar o
referido valor; que as chaves do imóvel não foram entregues porque
existiam débitos em aberto em nome do filho dos autores, portanto, a
retenção foi legítima; inexistência dos danos morais; inexistência dos
danos materiais ante a ausência de provas; não cabimento da
inversão do ônus da prova. Juntou os documentos de fls. 121/182 e
205/348. Réplica a fls. 357/374, com os documentos de fls. 375/385.
Manifestação da ré sobre os documentos juntados às fls. 389. Instadas
as partes a esclarecerem se pretendiam a produção de prova nos
autos, pela parte autora foi requerida a produção de prova oral,
documental e pericial (fls. 393/398). Não houve manifestação da parte
ré (fls. 399). Por decisão de fls. 400 foi determinado que se oficiasse
ao Banco do Brasil a fim de que juntasse aos autos o contrato de
financiamento firmado com o filho dos autores referente ao imóvel
descrito nos autos, bem como, que informasse quais as verbas
quitadas com o falecimento do contratante. Ofício oriundo do Banco
do Brasil juntado às fls. 438. Manifestação das partes às fls. 443/444
e 448.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
5
A
sentença
recorrida
discorre
minuciosamente sobre a controvérsia estabelecida, e acertadamente
reconhece a improcedência do pedido. Oportuna a transcrição dos
excertos essenciais da fundamentação:
“(...) Conforme se observa dos autos, o falecido
filho dos autores celebrou com a requerida um contrato de compra e
venda em 05/06/2014, tendo por objeto o apartamento descrito na
inicial, pelo valor inicial de R$ 115.000,00, comprometendo-se ao
pagamento de um sinal no valor de R$ 200,00, mais 28 parcelas
mensais e sucessivas no valor de R$ 323,54, a partir do dia
08/07/2014, totalizando R$ 9.059,12 sendo o restante, no importe de
R$ 105.740,88, a ser quitado mediante financiamento bancário (fls.
259/272). Portanto, uma parte deveria ser paga com recursos
próprios, sendo o valor correspondente à entrada, a qual foi dividida
em parcelas; a outra parte seria paga mediante crédito obtido junto à
instituição financeira, que no caso, tratou-se do Banco do Brasil. De
acordo com os documentos constantes nos autos, o financiamento
bancário foi concluído em 21/10/2014 (fls. 281/290), ou seja, quatro
meses após a assinatura do contrato de compra e venda, sendo o
valor repassado para quitação do imóvel, surgindo para o
comprador, a partir de então, a obrigação de pagamento das parcelas
do financiamento perante a instituição financeira. No caso, o contrato
de financiamento bancário foi realizado com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço FGTS e nas condições do Programa
Minha Casa Minha Vida, havendo previsão de cobertura de saldo
devedor em caso de morte do devedor fiduciante, a ser adimplido
pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular FGHab, nos termos
da Lei no. 11.977/2009, hipótese ocorrida nos autos. Com efeito, ante
o falecimento do comprador Leonardo Angelo de Souza, filho dos
autores, houve a quitação do contrato de financiamento bancário,
mediante indenização total pelo Fundo Garantidor da Habitação
Popular (FGHab), em 28/06/2018, conforme ofício encaminhado pelo
Banco do Brasil (fls. 438). Dentro deste contexto, surge a
controvérsia estabelecida dos autos, ou seja, definir se a indenização
decorrente do seguro por morte e invalidez permanente contratado
também deveria incluir as parcelas devidas pelo comprador
Leonardo, cuja obrigação de pagamento foi por ele assumida antes da
celebração do contrato de financiamento.
De acordo com o disposto no artigo 20, incisos I
e II da Lei no. 11.977/09, que dispõe sobre o programa Minha Casa,
Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos em áreas
urbanas, o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) tem as
seguintes finalidades:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
6
I - garantir o pagamento aos agentes financeiros
de prestação mensal de financiamento habitacional, no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, devida por mutuário final, em caso
de desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento,
para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil,
seiscentos e cinquenta reais); e
II - assumir o saldo devedor do financiamento
imobiliário, em caso de morte e invalidez permanente, e as despesas
de recuperação relativas a danos físicos ao imóvel para mutuários
com renda familiar mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil,
seiscentos e cinquenta reais).
Neste sentido dispõe o contrato de financiamento
firmado entre as partes (fls. 281/290), cujo conteúdo completo se
encontra na mídia encaminhada pelo Banco do Brasil (CD), conforme
informado no ofício de fls. 438. Segundo o contrato, nos termos de sua
cláusula vigésima sexta, foram estabelecidas as condições para
quitação do saldo devedor, referindo-se, no caso, ao saldo devedor do
financiamento bancário. Isso ainda pode ser constatado pelo disposto
no parágrafo segundo da cláusula vigésima sétima, onde dispõe que
“o valor assumido pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular
FGHAB será equivalente ao saldo devedor do financiamento
atualizado e capitalizado à taxa do contrato até o efetivo pagamento
(...)”.
Sendo assim, o contrato de financiamento
compreende seguro habitacional, que permanece contratado ao longo
de todo o prazo pactuado por expressa previsão legal, e garante, à
instituição financeira que oferece o seu crédito na praça, o
ressarcimento do valor restante tido como devido em caso de sinistro
sobre a pessoa do mutuário. Deste modo, conclui-se que referido
seguro não compreende as parcelas devidas pelo adquirente do
imóvel, a qual deveria ser paga com recursos próprios e pactuadas à
parte do financiamento bancário. Sendo assim, quanto ao valor de
R$ 9.510,43 que os autores alegam indevido, está descrito no
documento de fls. 62/65, que foi por eles juntado e também pela ré,
às fls. 274/277.
Segundo o referido documento, intitulado como
Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, o valor
de R$ 9.510,43 se refere “ao restante do saldo devedor”, o qual
deveria ser pago em parcelas na seguinte forma: 1 parcela no valor
de R$ 168,17, com vencimento em 21/10/2014; 24 parcelas iguais no
valor mensal de R$ 335,11, com vencimento a partir de 08/11/2014 e
mais 7 parcelas iguais no valor mensal de R$ 185,66, com
vencimentos sucessivos a partir de 10/03/2015. De acordo com o
extrato de fls. 48/49, o qual os autores se utilizam para comprovar os
pagamentos efetuados, foram quitadas pela parte autora a parcela no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
7
valor de R$ 168,17, em 15/10/2014 e as 7 parcelas no valor de R$
185,66, as quais correspondem à diferença de financiamento,
totalizando R$ 1.467,79.
No entanto, quanto às 24 parcelas no valor de
R$ 335,11, não se verifica do extrato de fls. 48/49 que os pagamentos
foram efetuados, conforme alegado. Portanto, os autores não
comprovaram ter efetuado o pagamento integral de R$ 9.510,43,
cujo valor pretende a restituição, conforme alegado, ônus do qual
não se desincumbiu, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do
CPC, mas tão somente a quantia de R$ 1.467,79, que corresponde à
diferença de financiamento, conforme mencionado. No que diz
respeito à diferença de financiamento, verifica-se que o contrato
particular de promessa de compra e venda foi firmado em 05/06/2014
(fls. 259/272).
Também se verifica do referido contrato a
cláusula Reajustes (fl. 260) a qual prevê expressamente que o valor
da parcela referente ao financiamento, prevista na cláusula 4.1.4
seria corrigida monetariamente pelo índice INCC até averbação do
Habite-se, e pelo índice IGPM após o Habite-se. Deste modo, tem-se
por justificada a diferença de financiamento questionada, uma vez
que o contrato de financiamento foi assinado somente em
21/10/2014,
com
a
consequente
liberação
do
crédito
do
financiamento em favor da ré, de modo que o valor inicialmente
previsto sofreu reajustes, o que gerou a diferença a ser paga pela
parte autora. Com efeito, é sabido que até a assinatura do contrato de
financiamento decorrem alguns meses, ante a análise rigorosa dos
requisitos e documentos para sua efetiva aprovação por parte do
banco financiador. Assim, não há como negar que entre o período de
assinatura do contrato de compra e venda até a assinatura do
contrato de financiamento, considerando o reajuste pactuado, haja
saldo em favor da construtora, o qual deve ser suportado pelo
adquirente da unidade imobiliária, nos termos do contrato firmado.
Ademais, tal valor decorre de reposição do valor da moeda, cujo
pagamento, aliás, impede a caracterização do enriquecimento sem
causa em prejuízo construtora, mantendo o equilíbrio contratual.
Portanto, não houve qualquer irregularidade na cobrança de referido
valor.
No que diz respeito aos danos materiais,
sustentam os autores que tem direito ao recebimento do valor
referente aos aluguéis pelos meses em que não puderam usufruir do
bem, uma vez que não lhe foram entregues as chaves do imóvel, em
janeiro de 2017 juntamente com os demais compradores, não obstante
inexistir dívida referente ao apartamento adquirido pelo seu falecido
filho. Ocorre, porém, que a ré afirma que os autores estavam
inadimplentes com relação às parcelas IN03 e IN04, nos valores de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
8
R$ 395,79 e R$ 6.223,42, devidas a título de juros de obra, cujos
pagamentos não foram comprovados nos autos pelos autores
conforme se verifica do extrato de fls. 48/49. No que diz respeito à
referida cobrança, restou pacificado pelo E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, quando do julgamento do IRDR n.
0023203-35.2016.8.26.0000, que esta somente seria considerada
abusiva quando ocorrida após a data de entrega do imóvel, incluído o
prazo de tolerância. Neste sentido foi firmada a seguinte tese: “É
ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra",
ou taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o
prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído período de tolerância".
No caso, não há discussão acerca de atraso na
entrega da obra, sendo que as cobranças se referem ao mês de
janeiro de 2017, quando as chaves foram entregues, conforme
constou da contestação às fls. 195, o que não foi impugnado pelos
autores. Portanto, referidos valores são devidos, não havendo
irregularidade em sua cobrança. Pela regra da “exceptio non
adimpleti contractus”, aplicável aos contratos sinalagmáticos, como
o presente, com fundamento no art. 476 do Código Civil, nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a
sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro.
Assim, deve ser considerada lícita a retenção das
chaves pela construtora, enquanto não realizada a quitação,
conforme a regra prevista no artigo 476 do Código Civil, não
configurando abuso ou ilegalidade. Diante disso e considerando que
as chaves do imóvel já foram entregues aos autores, conforme
confirmado em réplica às fls. 364, não há falar-se em danos
materiais.
Quanto ao pedido de indenização por danos
morais, é improcedente, pois não há que se falar em dano sob o ponto
de vista moral. A respeito do dano moral, caber esclarecer que a dor
indenizável é aquela que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua
esfera legítima de afeição, que agride seus valores, que a humilha,
expõe, fere, causando danos, na maior parte das vezes, irreparáveis,
devendo a indenização ser aplicada apenas como forma de se aplacar
a dor. Conforme já se manifestou a jurisprudência: “DANO MORAL
é originado no agravo que produz a dor psíquica, abalo do sistema
nervoso, depressão, insônia, e que fere a dignidade da pessoa. É dano
interno, que toda pessoa honesta sofre, mas impossível de ser
revelado no processo, porque diz com o sentimento da alma”, cf.
Apel. Cível no 254.356-2/0, da 14a Câmara Civil do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo. Qualquer descumprimento contratual gera
aborrecimentos, todavia, somente cabe indenização de ordem moral,
se resultar em danos como estes acima exemplificados. Assim, o dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
9
moral não se confunde com mero dissabor; a prevalecer essa tese,
qualquer inadimplemento contratual daria ensejo a dano moral.
Nesse sentido o voto do Desembargador DÉCIO ANTÔNIO ERPEN,
ao relatar Apelação no C. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(Apel. no 566.185-181): “A prevalecer a tese de sempre que houver
mora, ou qualquer contratempo num contrato, haveria o dano moral
respectivo, estaríamos gerando uma verdadeira indústria dessas
ações. Em breve teríamos um Tribunal especializado, talvez Tribunal
do Dano Moral. A vida vai ser insuportável”.
Em que pese os aborrecimentos ocasionados ao
autor em razão da situação por ele vivenciada, na complexidade das
relações contratuais hodiernas, as pessoas estão sujeitas a fatos
como o narrado na inicial. O que não se admite é querer aplicar, no
Brasil, a denominada “indústria do dano moral”, conferindo a fatos
dimensão maior do que realmente eles têm, apenas para auferir lucro
fácil. Inexiste, portanto, dano moral no caso em tela, mas sim, um
mero dissabor, de modo que, em que pese desagradáveis os fatos
narrados na inicial, não ampara o pedido de indenização por danos
morais, descabendo a indenização pretendida. Ademais, não foi
verificada qualquer ilicitude na conduta da requerida, conforme já
analisado, de modo que a improcedência da ação é medida que se
impõe.”
Inicialmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa. As provas pertinentes são documentais, e
foram apresentadas pelas partes. São suficientes para formação do
convencimento do julgador. Não demonstraram os recorrentes a
utilidade específica de prova testemunhal ou depoimento pessoal no
caso concreto. O protesto de cerceamento de defesa é genérico, o
que fragiliza a tese de nulidade da sentença.
A preliminar, desta feita, é afastada.
No
mérito,
em
harmonia
com
os
fundamentos da sentença, é necessário frisar que, nos termos do
artigo 20, inciso II da Lei no. 11.977/09, o Fundo Garantidor da
Habitação Popular (FGHab) destina-se, no caso específico, a
“assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, em caso de
morte e invalidez permanente, e as despesas de recuperação relativas a
danos físicos ao imóvel para mutuários com renda familiar mensal de até
R$ 4.650,00”.
De fato, o seguro instituído pela referida
lei não compreende as parcelas devidas pelo adquirente do imóvel,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
10
pagas com recursos próprios.
O valor de R$ 9.510,43, que se reputa
indevido, está descrito em termo de renegociação de dívida. Os
autores trouxeram uma cópia não assinada. Contudo, a cópia
apresentada pela ré às fls. 274/277 foi assinada pelo autor Junio
Angelo de Souza, com a indicação correta de seu CPF e firma
reconhecida.
Trata-se, claramente, de um termo de
confissão de dívida, e não de entrega de chaves, não sendo crível
que os autores pudessem incorrer em erro quanto ao seu conteúdo.
Referido documento faz referência expressa e clara à existência de
saldo devedor restante, a ser pago de maneira parcelada, conforme
descrição na cláusula primeira.
Apenas parte desse valor renegociado foi
pago. Não há prova de quitação das 24 parcelas no valor de R$
335,11. Ao contrário do que afirmam os recorrentes (fls. 498), a
sentença examinou o extrato de fls. 48/49, que não registra a
quitação das parcelas renegociadas. Consta que as parcelas
deveriam ser pagas por meio de boleto bancário. Os autores não
trouxeram cópias desses boletos quitados, nem apresentaram outra
forma de comprovação de pagamento.
Por outro lado, há comprovação do
pagamento da importância de R$ 1.467,79, relativa à diferença de
financiamento. Essa diferença encontra previsão contratual (fls.
260) e tem origem no período decorrido entre a assinatura do
contrato de compra e venda até a assinatura do contrato de
financiamento. Nesse contexto, não há comprovação de pagamento
das parcelas denominadas IN03 e IN04, nos valores de R$ 395,79 e
R$ 6.223,42.
Assim, se havia parcelas em aberto, a
retenção da entrega das chaves se mostrou legal, como assentado
pelo julgado, pois aqui se aplica a exceção do contrato não
cumprido, prevista no art. 476 do CC.
Como decorrência lógica da conclusão de
que a vendedora não adotou procedimentos irregulares, não
procedem também os pedidos indenizatórios.
Em conclusão, a sentença é preservada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023995-36.2017.8.26.0032 -Voto no 33554 - DVN
11
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para 12% sobre o valor atualizado da
causa, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC, ressalvada a
gratuidade.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator